Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747527-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAIR HENDERSON BARROS DA COSTA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por JAIR HENDERSON BARROS DA COSTA, com base no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do acordão n.o 1194404, prolatado nos autos da ação penal n.o 0016853-14.2011.8.07.0007, que o condenou à pena 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto 157, §2o, I, II e V, do Código Penal (três vezes), na forma do art. 70 do Código Penal – roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. O requerente alega a ocorrência de nulidade do processo por deficiência da defesa técnica, uma vez que não foi arrolado como testemunha o Delegado de Polícia Fernando Fernandes para confirmar sua versão acerca de sua ida à Delegacia naquela ocasião. Sustenta que foi até à Delegacia para conversar sobre questões políticas com o Delegado, e não sobre a inocência de Luiz Carlos de Souza Felix. Salienta que, diante da deficiência da defesa técnica, o Juiz de primeiro grau poderia ter ouvido a testemunha imprescindível para solucionar o caso, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real. Aduz que, após tomar conhecimento da condenação do requerente, o Delegado de Polícia Fernando Fernandes, de livre e espontânea vontade, esteve no Cartório do 10o Ofício de Notas e Protestos e elaborou uma escritura pública, declarando que o requerente foi até à Delegacia para conversar sobre questões políticas, e não sobre qualquer outro assunto que o pudesse comprometer. Argumenta que a defesa técnica não se insurgiu contra o reconhecimento de pessoa realizado por fotografia que foi totalmente contraditório com as primeiras declarações da vítima Sidnei. Aponta que, quando instada a reconhecer formalmente os envolvidos no evento criminoso através de fotografias, a vítima Sidnei não reconheceu o requerente. Assevera que o reconhecimento do requerente por fotografia - realizado na fase do inquérito -, sem observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, não foi repetido em Juízo ou referendado por outras provas judiciais, uma vez que, na fase judicial, a vítima apenas confirmou o boletim de ocorrência e o reconhecimento em si, mas não identificou novamente o acusado, nem sequer por meio de imagem. Relata que houve equívoco do Juiz sentenciante ao atribuir, por três vezes, ao requerente a prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do CP, uma vez que o Sr. Luiz Carlos de Souza Felix praticou sozinho e isoladamente o roubo contra duas vítimas e sem qualquer participação aparente de qualquer outro corréu. Salienta que o requerente deve ser condenado apenas pelo roubo do caminhão de mercadorias da loja Ponto Frio. Defende a necessidade da concessão de tutela provisória de urgência a fim de obstar a execução da pena imposta ao requerente. Afirma que o fumus boni iuris resta demonstrado em razão da deficiência da defesa técnica que não arrolou uma testemunha imprescindível e não se insurgiu contra a prova ilegítima (por violação ao art. 226 do CPP) que foi utilizada como fundamento na sentença. Informa que o periculum in mora decorre do fato de que, até que seja exaurida a fase cognitiva e proferida decisão de mérito, há o premente risco de que o mandado de prisão já expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal seja cumprido. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento da pena até o final julgamento da presente revisão criminal. No mérito, postula a desconstituição do acórdão que manteve a sentença condenatória, bem como a declaração de nulidade do processo em razão de deficiência de defesa, alegando violação ao art. 261 e 626 do CPP. Subsidiariamente, pede que o requerente seja condenado pela pratica de apenas um crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do CP. Nos termos do § 3o do art. 625 do CPP, os autos deixaram de ser enviados para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em razão dos fundamentos que passo a expor. É o relatório. DECIDO: Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. No caso, o requerente pretende o reexame de provas, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento apto para o seu pedido, com base em uma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença e acordão condenatório transitado em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, de modo que não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame de provas. Consta dos autos cópia do processo de origem, verificando-se, assim, que a persecução penal seguiu o devido curso, com observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido interposta apelação cujo acórdão negou provimento ao recurso. A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas, sendo que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pedido absolutório com fundamento nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal. No caso vertente, embora não se descarte de plano a relevância de parte dos novos elementos trazidos pela defesa do requerente, certo é que eles foram produzidos de forma unilateral, sem sujeição ao contraditório, de maneira que ostentam força probante suficiente para infirmar os fundamentos em que radicada a sentença/acordão condenatório transitado em julgado, exarado em sede de cognição exauriente ao final de processo criminal que tramitou regularmente. Confira-se: Sobre a alegação de deficiência da defesa por não arrolar como testemunha o Delegado de Polícia Fernando Fernandes, tenho que a prova nova baseada em fonte oral (depoimento de testemunha) deverá ser produzida mediante justificação (CPP, art. 3o c/c CPC, arts. 861 e seguintes), com possibilidade de contraditório, perante um Juiz de primeiro grau de jurisdição. Não basta simples declaração escrita, mesmo mediante escritura pública, pois é da essência do testemunho e das demais fontes orais sua produção em procedimento que permita o contraditório, na presença do Juiz e das partes com possibilidade de perguntas e reperguntas. Não há notícia de que a defesa do requerente tenha intentado manejar o procedimento de justificação criminal para promover a colheita judicial da testemunha que entende ser essencial para comprovar a inocência do réu, ora requerente. E, como cediço, a estreita via da revisão criminal não viabiliza a oitiva de novas testemunhas nem a reinquirição de pessoas que depuseram ao longo do processo criminal, pois não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída. A propósito, refere Mirabete que "para a revisão, quando se trata de apresentação de provas novas, é necessário que seja ela produzida judicialmente, no juízo de 1o grau, obedecendo-se princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público. Sendo inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela obtida, necessária se torna a justificação criminal. [...]” (Processo Penal: Esquematizado. 3a ed., São Paulo: Método, 2011; pág. 1.253) Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ: “PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO COM AMPARO EM PROVAS TESTEMUNHAIS NOVAS. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NECESSIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ARTS. 381 E 382 DO NCPC. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal. 3. Recurso especial provido”. (STJ. REsp n. 1.720.683/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018) "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. PRÁTICA QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. É inadmissível a apreciação de matéria probatória nesta via, mormente questão nova não submetida ao crivo das instâncias ordinárias, mostrando-se inviável, portanto, a pretendida suspensão do processo. Eventual retratação da vítima deve ser feita por meio de devido procedimento de justificação judicial, a fim de lastrear a competente revisão criminal. 6. Agravo regimental improvido." (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 44.396/AP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/11/2015 grifo nosso) "HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NOVAS PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. RETRATAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE FUNDAMENTOU ÉDITO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Quando se trata de ação revisional proposta com fundamento na existência de novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito condenatório (art. 621, inciso III, do CPP), estas devem ser previamente produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 861 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente conforme o disposto no artigo 3o do CPP. Precedentes. [...] 6. Ordem denegada." (STJ. HC n. 140.618/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/8/2011 grifo nosso) Dessa forma, repito, a ação revisional fundada em novas provas, visando desconstituir a coisa julgada formada em sentença condenatória, pressupõe o ajuizamento na origem de procedimento específico de judicialização da prova extrajudicialmente produzida, sobretudo para se permitir o contraditório e a análise do Magistrado sobre a prova. No que tange à alegação de deficiência da defesa por não se insurgir contra o reconhecimento de pessoa realizado por fotografia, tenho que não há que se falar em ausência/deficiência de defesa pelo simples fato de o atual patrono discordar da linha de defesa anterior, a qual apresentou, tempestivamente, as peças pertinentes, quais sejam, defesa prévia, alegações finais e razões de apelação, expondo todas as suas teses. Vale lembrar que, ao contrário do que o requerente afirma em sua revisão criminal, o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo” (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Ademais, “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato” (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020). Acrescente-se, ainda, que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Dessa forma, não há se falar em nulidade do ato processual, sendo incabível a revisão criminal neste ponto. Ademais, se o requerente pretende provar a existência de alguma ilegalidade praticada pelos agentes de polícia no procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia, tenho que seja necessário o ajuizamento na origem de procedimento específico, sobretudo para se permitir o contraditório e a análise do magistrado sobre a prova, já que a presente revisão criminal não comporta dilação probatória. E aqui, somente a título de argumentação, não vislumbro possibilidade de o Poder Judiciário aceitar novamente a produção de tal prova, sem que se demonstre fato novo, mas tal análise deve ser feita, de forma livre, pelo Juiz de primeiro grau. Por fim, tenho que também não se enquadra nas regras contidas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal a alegação de que houve equívoco do Juiz sentenciante ao atribuir, por três vezes, ao requerente a prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do CP, uma vez que o Sr. Luiz Carlos de Souza Felix praticou sozinho e isoladamente o roubo contra duas vítimas e sem qualquer participação aparente de qualquer outro corréu. Sobre este ponto, cumpre relembrar que, de acordo com a teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. No caso vertente, os acusados Loami Pereira de Almeida, Fagner Alves Gomes, Jair Henderson Barros da Costa e Thiago Alves Gomes, de forma livre e consciente, com liame subjetivo, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo (um revólver e uma pistola) e restrição da liberdade das vítimas, o veículo Mercedes Benz/710, cor branca, placas KPG 3471/R), de propriedade foram condenados por subtraírem, para todos, da empresa Mac Express Transporte de Cargas LTDA, bem como as diversas mercadorias que estavam em seu interior pertencentes è Globex Utilidades s/A (Ponto Frio), além de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes a Sidnei Galdino do Nascimento, e um aparelho de rádio e telefonia celular NEXTEL pertencente Alan Cavalcante. Desse modo, havendo três crimes roubos, mediante uma só ação dos agentes, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal, pois violados patrimônios diferentes, configurando-se, assim, pluralidade de delitos, o que torna inviável a tese defensiva da prática de apenas um crime de roubo. Dessa forma, entendo que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e provas já exaustivamente apreciados, sem, no entanto, ter apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado por meio de revisão criminal. Não há qualquer fundamento legal apto a fundamentar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de novembro de 2020 16:50:36. ROBSON BARBOSA Desembargador